Tribunal: STF
Processo: MS 37700
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Mato- Grossense de Magistrados - AMAM contra decisão monocrática por mim proferida que, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indeferiu o pedido liminar (e-doc. 39). 
    A embargante sustenta, em apertada síntese, existirem premissas equivocadas e omissão no decisum, verbis:
    “[...] Inicialmente, destaca-se que o ponto central da controvérsia reside na significativa redução dos proventos dos magistrados aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, sob o pretexto de impossibilidade de pagamento de auxílio-moradia a magistrados aposentados, ainda que o benefício já tivesse sido incorporado aos respectivos proventos, em razão da previsão expressa na Lei Estadual nº 4.964/1985, em momento anterior às resoluções do CNJ sobre o assunto. 
    Em outras palavras, os magistrados aposentados do Estado de Mato Grosso, a partir do momento em que se aposentaram, deixaram de receber a verba denominada auxílio moradia, para receber apenas proventos de aposentadoria. 
    Isso quer dizer que as premissas utilizadas na decisão agravada, peça nº 39, salvo melhor juízo, estão equivocadas, uma vez que: 1) não houve ‘corte no pagamento do auxílio-moradia’, houve corte nos proventos dos magistrados, de verba há muito incorporada e que perdeu sua identidade e natureza anterior; 2) não se pretendeu o ‘restabelecimento do pagamento do auxílio moradia’, mas sim o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria em seu patamar integral, considerando que os magistrados aposentados e pensionistas de Mato Grosso não recebem auxílio-moradia; razão pela qual devem ser sanadas. 
    [...]
    O e. Rel. Min. Ricardo Lewandowski não vislumbrou a existência do requisito considerando que o corte nos proventos dos magistrados teria sido feito há mais de cinco anos e o acórdão do CNJ teria ocorrido há quase 120 (cento e vinte) dias e, portanto, o restabelecimento dos proventos integrais não se afiguraria medida razoável ou proporcional. 
    Entretanto, deixou de se manifestar sobre os argumentos constantes na petição inicial – questão afeta à proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, de magistrados idosos, muitos com idade avançada, acima de 80 (oitenta) anos, caracterizando a hipótese de ausência de fundamentação prevista no inciso IV do §1º do art. 489 do CPC.” (e-doc. 47)
    Ao final, requer que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração.
    É o relatório. Decido.
    Como é cediço, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. Segundo preceituam os arts. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, há pressupostos certos para a oposição dos embargos declaratórios. Veja-se, respectivamente: 
    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”
    “Art.337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 
    Em outras palavras, o citado recurso não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. Com efeito, não verifico equívoco nas premissas fáticas delineadas no decisum impugnado, na medida em que, como é de conhecimento geral, afigura-se controvertida a natureza jurídica da verba intitulada auxílio-moradia.
    Ademais, os pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, - (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida – foram suficientemente analisados quando da análise da tutela de urgência. Confira-se: 
    “[...] Bem examinados os autos, registro, de início, que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Vale dizer, a concessão de liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada. Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida de urgência. 
    Na espécie, não vislumbro a existência do último requisito autorizador da concessão da liminar, seja porque, de acordo com a própria inicial, o efetivo corte no pagamento do auxílio-moradia ocorreu há mais de 5 anos, seja porque o acórdão do Conselho Nacional de Justiça, ora impugnado, foi disponibilizado há quase 120 dias. 
    Nesse contexto, ao menos nesse juízo de mera delibação, entendo que o restabelecimento do pagamento do auxílio-moradia, nesta fase embrionária, não se afigura medida razoável ou proporcional. Vale dizer, não vislumbro existência de receio de lesão grave ou de difícil reparação a direito diante da situação fática que ora se apresenta, cumprindo-se salientar, ademais, que a liminar em mandado de segurança não deve ser concedida como antecipação dos efeitos da decisão final (vide, nesse sentido, Hely Lopes Meirelles in Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71). 
    Isso posto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indefiro o pedido de liminar.”(e-doc. 39).
    Desse modo, observo que a embargante busca apenas o reexame da decisão. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki; e AI 735.115-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli. 
    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir, tal como ocorreu no decisum impugnado.
    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se a Advocacia-Geral da União (e-doc. 45), nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.
    Intime-se a embargante acerca dos novos documentos juntados (e-docs. 54/81) 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator